Tribunal: TJDFT
Processo: 0731490-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autora de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, visando à reforma de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, pensionista da Polícia Militar, com renda bruta de R$ 3.287,90 e líquida inferior a R$ 2.000,00, compromissada com empréstimos consignados, despesas essenciais e criação de filho menor, faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública e pelo TJDFT.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, inexistente no caso.
5. A autora juntou comprovantes de rendimentos, extratos bancários e faturas de cartão de crédito com valores reduzidos, não havendo sinais ostensivos de riqueza ou elementos que infirmem a alegada dificuldade financeira.
6. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF recomenda análise combinada de critérios objetivos (renda familiar) e subjetivos (endividamento, despesas essenciais, condições pessoais), os quais reforçam a situação de vulnerabilidade da agravante.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.069.846, 0713816-46.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 01.02.2018; TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.